Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício a corretoras de criptomoedas para localização de ativos em nome da parte executada, em execução de título extrajudicial arquivada provisoriamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos de execução para realização de diligências voltadas à localização de criptoativos, sem a apresentação de indícios de modificação da situação econômica da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução foi suspensa em 23/4/2025, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis, sendo posteriormente arquivada provisoriamente.
4. O pedido de desarquivamento, formulado em 20/5/2025, não foi acompanhado de elementos que indicassem alteração na capacidade econômica da parte executada, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o desarquivamento dos autos depende da demonstração plausível da existência de bens penhoráveis, não sendo suficiente o mero interesse em realizar diligências.
6. O SisbaJud, disponível desde 8/9/2020, já contempla funcionalidades para bloqueio de criptomoedas e acesso a dados de fintechs, tornando desnecessária a expedição de ofícios às exchanges, conforme entendimento consolidado da 8a Turma Cível do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 921, inc. III, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0744800-66.2024.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 28.01.2025. TJDFT, AGI 07262734220198070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 13.03.2020. TJDFT, AGI 0705125-62.2025.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 25.04.2025.